Tribunal: TJES
Processo: 5000701-75.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-75.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ANDREIA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000701-75.2024.8.08.0052.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A.

RECORRIDO:
ANDREIA FERREIRA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. GOLPE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE VALIDAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANDREIA FERREIRA DA SILVA em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito.

2.

A sentença proferida pelo Juízo de origem declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 35955601, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e do valor de R$ 227,37 (duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) transferido aos fraudadores, e fixou indenização por danos morais em favor da recorrida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

Irresignado, o recorrente interpõe recurso inominado, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, a ausência de ato ilícito, a inocorrência de danos morais e materiais, a impossibilidade de restituição em dobro por configurar engano justificável, e requer a compensação de valores, pugnando pela reforma integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

6.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e os recorrentes como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Nesse passo, colaciona trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
As provas colacionadas na exordial
, notadamente as conversas via aplicativo WhatsApp e os áudios (cujo conteúdo foi acessado e analisado por este magistrado, embora a parte requerida não os tenha impugnado especificamente),
demonstram uma abordagem suspeita por parte de supostos prepostos do banco requerido, com insistente cobrança para que a autora realizasse pagamentos de boletos com dados igualmente suspeitos (beneficiário pessoa física e instituição de pagamento diversa do banco Safra) para "devolver" o valor que teria sido creditado indevidamente em sua conta
.
Tal
modus operandi
é notoriamente incompatível com os procedimentos de segurança adotados por instituições financeiras para a contratação de empréstimos consignados
, especialmente de valor expressivo como o do caso em tela (superior a R$ 20.000,00). [...]

[...]
A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de forma satisfatória. As telas sistêmicas e documentos contratuais genéricos apresentados não são suficientes para sobrepujar as robustas evidências de fraude trazidas pela autora
[...]
grifei

8.

Dessa feita, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Do estudo dos autos, conclui-se que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação. Embora tenha juntado aos autos instrumento contratual digital e dados de geolocalização, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a contratação foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido da consumidora para as operações realizadas.

9.

A mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica, embora constitua indício de contratação, não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de fraude, especialmente quando há elementos concretos nos autos que apontam para a utilização indevida de dados pessoais por terceiros e pressão para realização de pagamentos suspeitos logo após o suposto crédito. Compete ressaltar, que a postura da autora em buscar o Poder Judiciário e realizar o depósito judicial do valor do empréstimo, corrobora seu desinteresse na contratação.

10.

É notório que fraudes praticadas mediante contratações por biometria facial vêm se tornando cada vez mais frequentes, circunstância que impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos mais robustos de verificação e validação das operações, sob pena de assumirem o risco da atividade que exercem. Destaca-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando-se como fortuito interno, conforme expressamente previsto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

11.

Portanto, uma vez que não há demonstração da manifestação de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, e indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, fica comprometida sua autenticidade, integridade e validade jurídica, de modo que é de rigor reconhecer o vício de consentimento e, consequentemente, a nulidade da contratação.

12.

No tocante à repetição do indébito, a recorrida faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente de seu benefício previdenciário
, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos sucessivos no benefício previdenciário, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, comprometendo sua capacidade financeira e causando abalo emocional que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida cotidiana.

14. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita das requeridas (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

15.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente repassados à autora, manifestado pelo recorrente em caráter subsidiário, entendo não ser devido, haja vista que a consumidora procedeu ao depósito judicial do valor do empréstimo, conforme consignado na sentença, que autorizou o levantamento de tal quantia pelo banco recorrente.

16.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

17.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

18. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)